Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Ao contrário do que sustenta a Defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
3. Para que seja feita a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Existindo dúvida, a pronúncia é medida que se impõe.
4. A tese relativa ao reconhecimento da desistência voluntária deve ser analisada pelo júri popular, sob pena de usurpação de competência.
5. As qualificadoras apontadas na sentença de pronúncia apenas poderão ser afastadas quando improcedentes ou manifestamente contrárias aos fatos constantes dos autos, o que não se apresenta no caso concreto. Precedentes.
6. Recurso desprovido.